Tribunal: TJDFT
Processo: 0763466-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRADORA. RESCISÃO POR CULPA DA FORNECEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FUNDO DE RESERVA. RESTITUIÇÃO CONDICIONADA AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRÊMIOS DE SEGURO. IRRESTITUIBILIDADE CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA APÓLICE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de restituição de valores ajuizada pelo recorrido em face da CNP Consórcio S/A – Administradora de Consórcios, em que o autor afirma ter aderido, em 22/10/2019, a contrato de consórcio imobiliário (Contrato no 5800170, Grupo 1037, Cota 6242), comprometendo-se a pagar parcelas mensais cujo valor seria corrigido pelo INCC. Aduz que não lhe foram prestadas informações claras e adequadas sobre a dinâmica de reajuste das parcelas por esse índice, o que tornou os pagamentos insustentáveis após o adimplemento de cinco parcelas, totalizando R$ 8.089,37. Ao solicitar o cancelamento do contrato, foi informado de que só receberia de volta cerca de 50% do valor pago, com deduções a título de taxa de administração, multa por desistência de 20% e fundo de reserva de 3%, com pagamento protelado para dezembro de 2035.
2. Por esse motivo, pleiteou: (i) seja declarada indevida qualquer dedução a título de cláusula penal ou multa sobre os valores a serem restituídos; e (ii) a condenação da requerida à restituição integral dos valores pagos, no montante de R$ 8.089,37, com correção monetária e juros de mora.
3. A sentença de primeiro grau (ID 254995471), julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a abusividade da cobrança dos encargos contratuais a título de cláusula penal (multa por desistência), decorrentes do contrato de consórcio firmado entre as partes; e (ii) determinar a restituição dos valores pagos no prazo de 60 (sessenta) dias após o prazo previsto para o encerramento do Grupo 1037 do Consórcio no 5800170, em conformidade com o art. 31, inciso I, da Lei no 11.795/2008 e com a Súmula no 1 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT. O processo foi extinto com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC c/c art. 51 da Lei no 9.099/1995), sem custas e sem honorários em primeiro grau (art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995).
4. A sentença assentou que: (i) a contestação não foi conhecida, em razão do não comparecimento da ré à audiência de conciliação (art. 20 da Lei no 9.099/1995), aplicando-se os efeitos da revelia; (ii) aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, por se enquadrarem as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor; (iii) houve vício na prestação do serviço, consubstanciado na ausência de informações claras sobre os reajustes pelo INCC, caracterizando defeito nos termos do art. 14 do CDC; e (iv) tal falha autoriza a restituição integral dos valores pagos, sendo o desfazimento do negócio imputável à culpa exclusiva da administradora.
5. A ora recorrente, CNP Consórcio S/A, insurge-se contra a sentença, cujo dispositivo restou assim consignado:
"[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR a abusividade da cobrança dos respectivos encargos contratuais (cláusula penal) decorrentes do contrato de consórcio firmado entre as partes, cuja restituição dos valores pagos deverá ocorrer tão somente no prazo de 60 dias, após o prazo previsto para o encerramento do Grupo 1037 do Consórcio de no 5800170. JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com espeque no art. 487, inciso I, do CPC c/c o art. 51, 'caput', da Lei no 9.099/95. [...] Sem custas, sem honorários (art. 55, caput, da Lei no 9.099/95)."
6. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) legalidade da retenção da taxa de administração, por constituir contraprestação por serviço efetivamente prestado (art. 5o, §3o, da Lei no 11.795/2008 e Súmula 538/STJ), sendo indevida sua restituição; (ii) validade da cláusula penal compensatória (multa por desistência de 20%), cujo prejuízo ao grupo seria presumido e inerente ao próprio ato de desistência (in re ipsa), dispensando prova específica; (iii) natureza jurídica do fundo de reserva como garantia coletiva, cuja devolução é condicionada ao encerramento contábil do grupo e à existência de saldo positivo (art. 27, §2o, da Lei no 11.795/2008); e (iv) irrestituibilidade dos prêmios de seguro (prestamista e quebra de garantia), por se referirem a serviço de cobertura efetivamente prestado durante o período de permanência do consorciado no grupo.
7. Contrarrazões foram ofertadas pelo recorrido (ID 81048841), sem arguição de preliminares, pugnando pela manutenção integral da sentença, com o argumento adicional de que, verificada a rescisão contratual por culpa exclusiva da administradora, a restituição deveria ser imediata e integral, afastando-se qualquer dedução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o fundamento da sentença — rescisão por culpa exclusiva da administradora, decorrente de vício no dever de informação — está correto e autoriza a restituição integral dos valores pagos; (ii) é abusiva a cláusula penal que estipula multa de 20% sobre os valores pagos pelo consorciado desistente, na ausência de comprovação de prejuízo efetivo ao grupo; (iii) os valores pagos a título de taxa de administração, fundo de reserva e prêmios de seguro integram o montante a ser restituído ou podem ser retidos pela administradora; e (iv) o prazo de 60 dias após o encerramento do grupo, fixado para a restituição, é compatível com o fundamento adotado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A matéria deve ser analisada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). A relação entre consorciado e administradora de consórcio é de consumo, enquadrando-se as partes, respectivamente, nos conceitos de consumidor (art. 2o do CDC) e fornecedor de serviços (art. 3o, §2o, do CDC), por se tratar de atividade de natureza financeira. Tal qualificação não foi impugnada no recurso.
10. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Já o art. 14 do mesmo diploma impõe ao fornecedor de serviços responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço, assim como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
11. No caso concreto, a parte autora comprovou o fato constitutivo de seu direito porque: (i) juntou o contrato de adesão (ID 81048815), os extratos e os comprovantes de pagamento de cinco parcelas, totalizando R$ 8.089,37 analíticos (ID 81047607), demonstrando a existência da relação contratual e o efetivo desembolso; (ii) a administradora, devidamente citada, não compareceu à audiência de conciliação sem justificativa, razão pela qual sua contestação não foi conhecida (art. 20 da Lei no 9.099/1995), operando-se os efeitos da revelia, com presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial — capítulo não impugnado no recurso e coberto pela coisa julgada.
12. Por seu turno, a recorrente CNP Consórcio S/A não trouxe qualquer elemento probatório apto a infirmar a conclusão de que houve falha no dever de informação. Limitou-se a sustentar a legalidade abstrata das cláusulas contratuais e das deduções pretendidas, sem demonstrar que o consumidor foi informado, de forma clara e prévia à adesão, sobre a dinâmica de reajuste pelo INCC e seus efeitos sobre o valor das parcelas futuras. Em contexto de revelia, esse ônus era ainda mais relevante.
13. Confirmada, portanto, a culpa exclusiva da administradora pelo desfazimento do contrato, todas as consequências jurídicas decorrem desse fundamento. O retorno ao status quo ante impõe a restituição integral dos valores desembolsados pelo consumidor, sem deduções, pois não é legítimo que a parte que deu causa ao inadimplemento contratual — por meio de defeito na prestação do serviço — beneficie-se das cláusulas penais e retenções que o próprio contrato previu para a hipótese de desistência voluntária do consorciado.
Da abusividade da cláusula penal
14. Confirmada a culpa da administradora, a cláusula penal que prevê dedução de 20% sobre os valores a serem restituídos é flagrantemente abusiva. O art. 53, §2o, do CDC autoriza a compensação dos prejuízos causados pelo desistente ao grupo — mas pressupõe, para tanto, a existência e comprovação de um dano efetivo. Não há que se falar em cláusula penal contra quem não desistiu voluntariamente, mas foi levado ao cancelamento por falha imputável à própria administradora.
15. Ademais, mesmo que se admitisse a hipótese de desistência voluntária, o STJ é firme no sentido de que a cláusula penal somente pode ser aplicada se o prejuízo ao grupo for efetivamente demonstrado (AgRg no REsp no 1.483.513/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). A recorrente, revel em primeiro grau, evidentemente não produziu qualquer prova de impacto financeiro da saída do ora recorrido sobre os demais consorciados. Mantém-se, por conseguinte, a declaração de abusividade da cláusula penal.
Da taxa de administração
16. A taxa de administração constitui, em regra, remuneração pelos serviços de formação, organização e gestão do grupo de consórcio (art. 5o, §3o, da Lei no 11.795/2008), e sua cobrança é livre, nos termos da Súmula 538 do STJ. Todavia, o presente caso não se insere na hipótese comum de desistência voluntária — em que a taxa poderia ser retida proporcionalmente — mas sim na de rescisão por culpa exclusiva da administradora, decorrente de defeito na prestação do serviço.
17. Nessa hipótese, a jurisprudência deste Tribunal é inequívoca: a rescisão contratual por culpa da administradora impõe a restituição integral ao consumidor, sem qualquer retenção a título de taxa de administração. Não é possível cobrar remuneração pela prestação de um serviço que foi executado de forma defeituosa, causando a própria resolução do contrato. Admitir a retenção da taxa seria, em termos práticos, premiar a administradora pelo próprio inadimplemento.
18. Desse modo, a taxa de administração integra o montante a ser restituído ao recorrido, não sendo admissível qualquer dedução a esse título.
Do fundo de reserva
19. O fundo de reserva tem natureza jurídica distinta da taxa de administração e do fundo comum: trata-se de garantia coletiva, constituída para assegurar o equilíbrio financeiro do grupo, podendo ser utilizado para cobrir inadimplências, despesas judiciais e eventuais insuficiências do fundo comum (cláusula 4.5.4 do contrato de adesão (id. 81048815); art. 27, §2o, da Lei no 11.795/2008).
20. Pela sistemática legal, o consorciado excluído ou desistente somente faz jus à parcela do fundo de reserva se, ao final do grupo, houver saldo positivo remanescente, a ser rateado entre todos os participantes. Não se trata, portanto, de valor de propriedade individual do consorciado, mas de patrimônio coletivo do grupo.
21. Assim, a restituição dos valores pagos a título de fundo de reserva somente será devida ao recorrido se, e quando, do encerramento contábil do Grupo 1037 resultar saldo positivo remanescente. O dispositivo da sentença deve ser integrado para explicitar que a devolução do fundo de reserva está condicionada a esse pressuposto, nos termos do art. 27, §2o, da Lei no 11.795/2008. Nessa parte, dá-se parcial provimento ao recurso, não para excluir a obrigação de restituição, mas para condicioná-la ao encerramento do grupo e à apuração de saldo favorável.
Dos prêmios de seguro
22. Os prêmios de seguro cobrados do recorrido referem-se, segundo o contrato de adesão (cláusulas 4.5.5.1 e 4.5.5.2), ao Seguro Prestamista e ao Seguro Quebra de Garantia. A recorrente sustenta que tais valores são irrestituíveis por se referirem a serviço de cobertura efetivamente prestado durante o período de permanência do consorciado no grupo.
23. A tese, contudo, não pode ser acolhida no caso concreto. A irrestituibilidade dos prêmios de seguro é consequência jurídica que pressupõe, necessariamente, a comprovação de dois fatos pela administradora: (i) a efetiva contratação individual da apólice junto à companhia seguradora; e (ii) os valores concretamente cobrados do consorciado a esse título. Trata-se de ônus probatório que recai integralmente sobre a recorrente, por se tratar de fato impeditivo do direito à restituição (art. 373, II, do CPC).
24. No caso dos autos, a recorrente não se desincumbiu desse ônus. O extrato analítico e a planilha de pagamentos juntados (ID 81047607) não contêm valores lançados sob a rubrica "seguro", o que torna impossível identificar se houve efetiva contratação de apólice, qual a seguradora envolvida e quais os valores individuais cobrados do recorrido a esse título. A mera previsão contratual genérica das cláusulas 4.5.5.1 e 4.5.5.2 não supre a ausência de prova da contratação efetiva e dos valores correspondentes.
25. Essa conclusão é reforçada pela jurisprudência consolidada desta Turma Recursal:
"Quanto ao seguro, embora a recorrente alegue contratação e prestação do serviço, os documentos juntados não comprovam a efetiva contratação individual nem os valores pagos. A planilha de pagamentos apresentada não contém valores lançados sob a rubrica 'seguro', o que corrobora a conclusão da sentença." (TJDFT, Acórdão no 2038640, Proc. 0727607-29.2024.8.07.0003, Rel. Juiz Antonio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, DJe 09/09/2025.)
26. Desse modo, não comprovada a efetiva contratação das apólices nem os valores cobrados a esse título, os prêmios de seguro integram o montante a ser restituído ao recorrido. Nega-se provimento ao recurso nesta parte, mantendo-se a sentença quanto à restituição integral dos valores pagos, sem dedução a título de seguro.
Do prazo de restituição
27. O prazo de 60 (sessenta) dias após o encerramento do Grupo 1037 foi fixado pela sentença com fundamento no art. 31, inciso I, da Lei no 11.795/2008 e na Súmula no 1 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT.
28. O recorrido não interpôs recurso inominado próprio, limitando-se a oferecer contrarrazões. Assim, o capítulo da sentença relativo ao prazo de restituição não foi devolvido à apreciação desta Turma Recursal pela via recursal adequada, encontrando-se acobertada pela coisa julgada parcial em desfavor do recorrido. Não é possível, portanto, antecipar o prazo de restituição ou alterar esse capítulo em benefício de quem não recorreu, sob pena de reformatio in pejus — vedada pelo art. 1.008 do CPC c/c o art. 41 da Lei no 9.099/1995.
29. Mantém-se, pois, o prazo de 60 dias após o encerramento do Grupo 1037 do Consórcio no 5800170, na forma do art. 31, inciso I, da Lei no 11.795/2008 e da Súmula no 1 da Turma de Uniformização do TJDFT.
Da conclusão jurídica
30. Desse modo, é de se confirmar parcialmente a conclusão jurídica originária, reformando-se a sentença apenas nos seguintes pontos: (i) para integrar o dispositivo quanto ao fundo de reserva, explicitando que sua restituição é condicionada ao encerramento contábil do grupo e à existência de saldo positivo remanescente (art. 27, §2o, Lei no 11.795/2008). Nos demais aspectos — reconhecimento da culpa exclusiva da administradora por vício no dever de informação, declaração de abusividade da cláusula penal, inclusão da taxa de administração no montante restituível e prazo de restituição —, a sentença é mantida em seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
30. Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO, nos termos seguintes:
(i) MANTÉM-SE a declaração de abusividade da cláusula penal (multa por desistência de 20%), por ausência de demonstração de prejuízo efetivo ao grupo e, sobretudo, por ter o desfazimento do contrato decorrido de culpa exclusiva da administradora;
(ii) MANTÉM-SE a condenação da recorrente à restituição dos valores pagos pelo recorrido, incluindo a taxa de administração, por não ser possível retenção de remuneração por serviço prestado de forma defeituosa;
(iii) INTEGRA-SE o dispositivo para consignar que a restituição dos valores pagos a título de fundo de reserva está condicionada ao encerramento contábil do Grupo 1037 e à existência de saldo positivo remanescente, na forma do art. 27, §2o, da Lei no 11.795/2008;
(iv) MANTÉM-SE o prazo de 60 (sessenta) dias após o encerramento do Grupo 1037 do Consórcio no 5800170 para efetivação da restituição, nos termos do art. 31, inciso I, da Lei no 11.795/2008 e da Súmula no 1 da Turma de Uniformização do TJDFT.
31. Honorários recursais: Deixa-se de condenar qualquer das partes ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 21, caput, do CPC, aplicado subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais Cíveis por força do art. 1o da Lei no 9.099/1995.